Tribunal: TJBA
Processo: 8001676-52.2021.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001676-52.2021.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
SIMONE NEVES DOS SANTOS VENANCIO, ELIAS SEBASTIAO VENANCIO, LUCIANO MATOS DE SOUSA

APELADO: JOSE AQUINO ARAUJO

Advogado(s)
:
ARTHUR BARBOSA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXERCÍCIO DE CARGOS EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA. TEMA 30 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESVIO DE FUNÇÃO. INVOCAÇÃO DE NULIDADE PELO ENTE PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 916 DO STF. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO PELO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Araci contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança promovida por ex-servidor, condenando o ente público ao pagamento de férias simples acrescidas do terço constitucional e do décimo terceiro salário relativos ao período em que o autor exerceu cargos em comissão de Segurança Operacional do Prefeito e Oficial de Gabinete, ressalvada a prescrição quinquenal. O recorrente alega nulidade absoluta da nomeação por desvio de função, postulando a aplicação do Tema 916 do STF para afastar as condenações.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) aferir se o ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário decorrentes do vínculo administrativo; (ii) verificar se o desvio de função ou eventual vício na nomeação afasta o direito aos direitos sociais básicos, atraindo a incidência do Tema 916 do STF; e (iii) definir a distribuição do ônus probatório referente ao pagamento de parcelas salariais devidas pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. O artigo 39, parágrafo 3º, da Constituição Federal estende expressamente aos ocupantes de cargos públicos, inclusive comissionados, os direitos sociais previstos no artigo 7º, incisos VIII e XVII, relativos ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas com o terço constitucional.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 570.908 (Tema 30 da Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que os servidores exonerados de cargos comissionados possuem direito ao recebimento de férias não gozadas acrescidas de um terço, independentemente de previsão em legislação local, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

5. A tese firmada no Tema 916 do STF refere-se exclusivamente às hipóteses de contratação temporária nula por desconformidade com o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, sendo inaplicável por analogia aos cargos em comissão, sobretudo porque a irregularidade administrativa não pode prejudicar o trabalhador de boa-fé que prestou os serviços à coletividade, sob pena de ofensa ao artigo 884 do Código Civil.

6. O ônus de provar o adimplemento das obrigações salariais e verbas de décimo terceiro salário e férias incumbe à Administração Pública, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, encargo do qual o Município de Araci não se desincumbiu, limitando-se a trazer comprovações de pagamentos de subsídios normais.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do CPC.

Tese de julgamento:

1. O servidor nomeado para o exercício de cargo em comissão tem assegurado o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço constitucional, nos termos do artigo 39, parágrafo 3º, e artigo 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal, bem como do Tema 30 da Repercussão Geral do STF.

2. É indevida a aplicação por analogia do Tema 916 do STF aos casos de servidores comissionados que alegadamente exerceram atividades em desvio de função, pois a Administração Pública não pode valer-se de sua própria torpeza ou de vício administrativo por ela causado para afastar o pagamento das garantias trabalhistas fundamentais, evitando-se o enriquecimento ilícito do ente federado.

Referências:

Constituição Federal de 1988, art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º.

Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 373, II.

STF, RE 570.908-RG, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2009 (Tema 30)

.

STF, RE 765.320-RG, Relator Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016 (Tema 916)

.

TJBA, Apelação nº 8000779-77.2016.8.05.0053, Relator Desembargador Cassio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, publicado em 11/06/2025
.